Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019853-51.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERDNER FREITAS COSTA, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR INERCIA DA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. I - O processo civil moderno vem reconhecendo - dentro da cláusula geral do devido processo legal - diversos outros princípios que o regem, como a boa-fé processual, efetividade, contraditório, cooperação e a confiança, normativos que devem alcançar não só as partes, mas também a atuação do magistrado, que deverá fazer parte do diálogo processual. II- A utilização indevida do artigo 355, que atine ao julgamento antecipado do mérito, já que existiam controvérsias fáticas a serem dirimidas, o que por sua vez, além de impedirem o julgador de piso de proferir sentença, obstam que este órgão jurisdicional adentre ao mérito da causa, ante a deficiente dilação probatória. III – Recurso interposto pelo Autor/Apelante ERDNER FREITAS COSTAS conhecido e provido para declarar nulos todos os atos decisórios a partir da decisão de fl. 532/555 e, em consequência, determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito. Recurso interposto pela Ré/Apelante DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 884 do Código Civil, 12, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; 506 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que se desincumbiu do ônus que lhe cabia, especialmente porque demonstrou cabalmente que não possui qualquer relação com a montadora do veículo da ação, e, além disso, demonstrou que recorrido manifestou total desinteresse na produção de prova pericial, restando preclusa a oportunidade de insurgência por parte do recorrido. Requer que todas as intimações sejam realizadas somente e conjuntamente em nome dos advogados RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/SP 138.486-A, e PAULO AFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO, OAB/SP 130.053. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de ser necessária uma análise apurada para se aferir a responsabilidade no defeito do veículo, razão pelo qual o indeferimento da perícia acabou prejudicando a parte recorrida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam realizadas somente e conjuntamente em nome dos advogados RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/SP 138.486-A, e PAULO AFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO, OAB/SP 130.053. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023